Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-45.2008.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000777-45.2008.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), PEDRO FILHO DA SILVA - CPF: 080.223.051-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo
a quo
não analisou o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de localizar o endereço atual do Executado, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que na Ação de Execução Fiscal no 0000777-45.2008.811.0091, reconheceu e prescrição intercorrente do crédito tributário da CDA no 000364/08-A e extinguiu o processo
.

Em suas razões recursais (Id. 8584207), argumenta que o juízo
a quo
reconheceu a prescrição sem prévia consulta à fazenda pública, ausência de inércia do credor, que não houve arquivamento provisório e contrariedade às súmulas 314 e 106 do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 8584212.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 83531475).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se houve ou não prescrição intercorrente do crédito tributário.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 01/08/2008, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA no 000364/08-A, inscrito em 24/07/2008.

O despacho de citação foi proferido em 20/08/2008 (Id. 8584189).

Em 14/05/2009 houve certidão noticiando a necessidade de complementação de diligência. (Id. 8584192).

Em 16/11/2011, ou seja, quando já ultrapassado mais de 2 (dois) anos da certidão acima, o processo foi despachado determinando a citação via oficial de justiça, conforme Id. 8584193 e, em 19/09/2013 (após quase dois anos do referido despacho), houve a expedição de mandado (Id. 8584194), tendo sido o mandado cumprido em 24/10/2013 (Id. 8584195).

No dia 08/03/2017, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de citação editalícia do Executado (Id. 8584200).

Em 12/04/2018, sem que houvesse a análise da petição do Exequente a qual pleiteava a expedição de ofício à Receita Federal para informação de endereço atual do Executado (Id. 8584201), sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, conforme se pode observar na decisão prolatada no Id. 8584205.

Diante de cronologia processual acima exposta, constata-se que não houve o prévio arquivamento provisório da ação executiva e não houve a necessária prévia manifestação do Exequente, sobreveio sentença extintiva da ação, reconhecendo a prescrição intercorrente em razão do decurso de prazo de mais de cinco anos.

Assim, temos erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo
a quo
não analisou o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de localizar o endereço atual do Executado, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito.

O regular prosseguimento do processo não dependia de atuação da Fazenda Pública, ora Apelante, pois estava pendente de cumprimento da decisão.

É certo que o instituto da prescrição se opera na falta do exercício de um direito em determinado espaço de tempo, sendo a inércia elemento essencial à sua configuração.

No entanto, no caso concreto, a inércia foi do Poder Judiciário.

Com efeito, a situação verificada no presente autos atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DEVEDORES – OMISSÃO DO JUDICIÁRIO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Recurso provido. (TJ/MT - RAI: 10013803420188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos casos em que a ausência da citação, ou demora da referida, é inerente à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição. (TJ/MT - APL: 00128001119998110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 106 STJ – INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário. (TJ/MT - N.U 0041150-06.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim se o processo não ficou paralisado por circunstâncias e mecanismo do Poder Judiciário, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública.

Logo, deve-se afastar a prescrição intercorrente, cassando-se a sentença.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022